Tribunal: TJDFT
Processo: 0737358-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA EM FASE DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de correção de erro material constante da sentença e determinou que o exequente se manifestasse acerca da prescrição das prestações vencidas em período superior a cinco anos.
2. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não discutida na instância anterior em momento oportuno, sob pena de configurar supressão de instância.
3. In casu, não tendo sido a incidência do instituto da prescrição discutida na instância inferior, suscitá-la em sede de agravo de instrumento configura supressão de instância.
4. O erro material consiste em equívoco notório ou inexatidão, geralmente caracterizada pela involuntariedade, relacionada a aspectos objetivos, como ausência de palavras, erro de digitação, dentre outros.
5. Considerando-se os fundamentos apresentados pelo Juízo de origem na sentença, a inclusão de data diversa no dispositivo configura mero erro material, passível de correção mesmo após o trânsito em julgado.
6. Recurso conhecido parcialmente e provido.